Tribunal: TJES
Processo: 5001892-88.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato; Ameaça
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001892-88.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5001892-88.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Jurisdição suscitado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul em face do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta.

Em razões constantes no evento 2261381, sustenta o douto magistrado suscitante que o Juízo suscitado teria declinado da competência sem suscitar o devido conflito.

Afirma, ainda, que se extraem dos autos do processo nº 0000691-88.2020.8.08.0042, pelas declarações constantes às fls. 10/12, que o lugar da consumação do crime em questão fora o município de Vargem Alta, o que por inteligência do artigo 70 do Código Penal, define a competência para seu julgamento.

O juízo suscitado, em manifestação constante do evento 2261386, ao declinar da competência, destaca que o crime fora praticado nos limites do município de Rio Novo do Sul.

Decisão de ID nº 2287502, designando o Juízo de Vargem Alta para deliberação de matérias urgentes.

Parecer de ID nº 2351699, da lavra do douto Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa, opinando pelo conhecimento do Conflito e que seja fixada a competência do Juízo de Vargem Alta.

É o relatório.

Sem revisão por força regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES,
30 de março de 2022.

ADALTO DIAS TRISTÃO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sem ressalvas, acompanho o voto externado pelo E. Relator, razão pela qual CONHEÇO
do Conflito de Jurisdição para declarar competente o Juízo da Vara Única de Vargem Alta.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE JURISDIÇÃO
N
º
5001892-88.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Conflito de Jurisdição suscitado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul em face do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta.

Em razões constantes no evento 2261381, sustenta o douto magistrado suscitante que o Juízo suscitado teria declinado da competência sem suscitar o devido conflito.

Afirma, ainda, que se extraem dos autos do processo nº 0000691-88.2020.8.08.0042, pelas declarações constantes às fls. 10/12, que o lugar da consumação do crime em questão fora o município de Vargem Alta, o que por inteligência do artigo 70 do Código Penal, define a competência para seu julgamento.

O juízo suscitado, em manifestação constante do evento 2261386, ao declinar da competência, destaca que o crime fora praticado nos limites do município de Rio Novo do Sul.

P
ois bem.

Em análise dos autos, observo que o feito em questão diz respeito ao conflito sobre a competência para processamento e julgamento de eventual conduta delituosa com base no local do fato.

O artigo 70 do Código de Penal é claro em definir a competência conforme o lugar da consumação do crime ou pelo último ato de execução.

No caso sob exame observo que a vítima em seu depoimento destacou:

“... QUE, pouco antes do restaurante Zucco, portanto ainda no município de Vargem Alta, CARLHINHO agrediu a declarante dentro do veículo com um forte tapa no rosto; QUE o tapa não gerou lesão visível; QUE a declarante só não foi mais agredida porque seu filho conteve o pai e moveu o volante para parar o carro no acostamento; QUE CARLlNHO disse que ia parar o carro para "quebrar" a declarante ali mesmo, e só não o fez porque seu filho se desesperou e começou a gritar e agarrar o pai pela camisa, implorando para que ele não fizesse aquilo; QUE no restante do trajeto CARLlNHO disse "quando chegar em casa eu vou te quebrar toda, e vou pegar as suas roupas e esfregar bastante na sua cara";

QUE, chegando a Rio Novo do Sul, a declarante disse que não aguentava mais a situação e o casal iria se separar, e pediu que a deixassem na casa de seus pais no Centro da
cidade; QUE CARlINHO, ainda muito alterado, disse "NÃO, VOCÊ VAI PARA CASA COMIGO"; QUE, diante do comportamento de CARLlNHO, a declarante tem certeza de que seria muito agredida caso fosse para casa; QUE então, assim que o veículo parou em frente à residência, a declarante rapidamente desceu do veículo e saiu correndo
pela rua;...” (evento 2261383).

A capitulação do crime pela Autoridade Policial ocorreu nos termos do artigo 21,
caput,
do DL nº 3688/41.

Visto isto e, considerando, que o crime em questão teve aparentemente seus atos executórios (tapa na vítima) no município de Vargem Alta,
tenho não haver dúvida sobre a competência da
Vara Única de Vargem Alta para processamento da questão.

Nesse sentido, tem-se o parecer do douto Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa, vejamos:

“... O eminente Desembargador Relator em sua r. decisão pro
ferida no evento

nº 2287502, ressaltou claramente que a capitulação do crime pela

Autoridade Policial ocorreu nos termos do artigo

21, caput, do DL nº 3688/41, assim, considerou que o crime em questão teve aparentemente seus atos executórios (tapa na vítima) no município de Vargem Alta, conforme se retira do evento nº 2287502. “(...) “... QUE, pouco antes do restaurante Zucco, portanto ainda no município de Vargem Alta, CARLHINHO agrediu a declarante dentro do veículo com um forte tapa no rosto; (...)”. E também do B.U nº. 38145043. Desta feita, podemos claramente ressaltar que:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AMEAÇA E INJÚRIA (ART.

140, §3º E 147, AMBOS DO CP). COMPETÊNCIA PELO LUGAR DA

INFRAÇÃO (ART. 69, INC. I, CPP). DECLARADA A COMPETÊNCIA DO

JUÍZO

SUSCITADO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. Esclarecendo a vítima, a testemunha e as autoridades policiais que os fatos ocorreram no município de Vargem Alta, deve ser firmada a competência do juízo da Comarca de Vargem Alta. 2. Conflito julgado procedente, para declarar a competência do juízo suscitado. (TJES; CJur 0011241-45.2018.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Heloisa Cariello; Julg. 15/08/2018; DJES 20/08/2018)....”

Pelo exposto, compartilhando do mesmo entendimento d
a
douta Procuradoria de Justiça, motivo pelo qual
CONHEÇO
do Conflito de Jurisdição

e
JULGO PROCEDENTE
, a fim de declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo
Vara Única de Vargem Alta
, para o processamento e julgamento do feito.

É como voto.

EMENTA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO
N
º
5001892-88.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

EMENTA: CONFLITO DE JURISDIÇÃO –
LOCAL DO CRIME – COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO JULGADO PROCEDENTE.

1.
O caso em questão delibera sobre a competência para julgamento de fato criminoso, o qual deve ser analisado sob a ótica do artigo 70 do Código Penal, que define a competência do juízo conforme a consumação do crime ou último ato de execução.

2. No caso as declarações da vítima são claras em afirmar que a agressão teria ocorrido nos limites do município de Vargem Alta, sendo, portanto, o Juízo desta Comarca competente.

3.

CONFLITO DE JURISDIÇÃO JULGADO PROCEDENTE
.

DECISÃO
À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.